Tribunal: TJMT
Processo: 1007382-38.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007382-38.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[QUEREN GIL MACHADO MELO - CPF: 435.638.598-50 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS INSTRUÍDOS COM RG E CPF – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, instruídos com documentos pessoais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$1.293,08), bem como condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%) sobre o valor da causa e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (10%), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e
PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO
para CONDENAR a parte Requerente no pagamento da importância de R$ 1.293,08 devidamente corrigido pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês ambos a partir da data do vencimento.

Ainda,
CONDENO
da parte Requerente em
LITIGÂNCIA

DE

MÁ-FÉ
, fixado no montante de 9% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que em nenhum momento restou caracterizada nos autos a prática de litigância por má-fé. Sustentou, ainda, que o simples insucesso da demanda não deve implicar em litigância de má-fé ao promovente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação em litigância de má-fé, bem como suspender o pagamento de honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença proferida pelo juiz
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme contratos assinados pela parte promovente, instruídos com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF).

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no presente caso, houve a juntada do “Termo de Adesão e Contratação de Serviço” referente ao número (66) 99687-1936, e do “Termo de Adesão e Contratação de Serviço” referente ao número (66) 99690-9484, ambos datados de 30/08/2016, devidamente assinados pela parte promovente, instruídos com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF).

Verifico que as assinaturas apostas nos mencionados contratos são idênticas a constante no RG da Recorrente. Os documentos juntados pela promovida possuem, inclusive, melhor qualidade do que o que fora fornecido na inicial.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada dos contratos assinados, instruídos com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020